Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PRÉVIA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SINISTRO. AGRAVAMENTO DO RISCO. COBERTURA PELA SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A RESPONSABLIDADE CIVIL DA SEGURADORA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO DO MERITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra sentença do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 110.847,00 (cento e dez mil oitocentos e quarenta e sete reais) e para restituir ao autor os valores despendidos com os débitos relativos ao veículo, no valor de R$ 6.832,45 (seis mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), além daqueles comprovadamente pagos no curso da ação até a efetiva transferência.

2. Em sede de apelação, a sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência e para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. O embargante alega que a decisão é omissa, pois não considerou a prevenção do Relator do Agravo de Instrumento no 0718573-46.2018.8.07.0001, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos; é contraditória porque ignorou o julgamento de caso conexo, com perigo de prolação de decisões conflitantes. Entende o recorrente que a contradição reside na divergência entre os entendimentos e fundamentos das decisões do processo em análise e do processo no 0718573-46.2018.8.07.0001. Afirma que as decisões dos presentes autos não podem divergir daquelas prolatadas no âmbito do processo no 0718573-46.2018.07.0001, ambos processos sob a análise, do mesmo colegiado, 5a Turma Cível do TJDFT.

4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios., sendo certo, inclusive, que nem toda e qualquer decisão pretérita vincula o magistrado.

6. A falta de ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.

7. Inviável o acolhimento da pretensão integrativa movida pelo embargante, visto que as teses que fundamentam os embargos foram devidamente enfrentadas no julgado atacado.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.